Tribunal: TJPA
Processo: 0811038-14.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10212 - Indisponibilidade de Bens
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811038-14.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE TOME-ACU

AGRAVADO: JOSEHILDO TAKETA BEZERRA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICABILIDADE IMEDIATA DAS DISPOSIÇÕES PREVISTAS NA LEI Nº 14.230/2021. NORMA COM CARÁTER PROCESSUAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS SEM A OITIVA PRÉVIA DA PARTE REQUERIDA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL DE MODO A JUSTIFICAR A ADOÇÃO DA MEDIDA ELENCADA NO ARTIGO 16, § 3º, DA LEI Nº 8.429/92. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso e lhe negar provimento, tudo
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos dezenove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Turma Julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator),
Ezilda Pastana Mutran
(Vogal)
e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 19 de junho de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇU contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de mesmo nome, proferida nos autos da Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa (processo nº 0800283-42.2020.814.0060), movida em face de JOSEHILDO TAKETA BEZERRA, que negou o pedido liminar de indisponibilidade de bens do agravado.

Em suas razões (id. nº 3951768), após a exposição dos fatos, discorre o agravante, em suma, sobre os atos ímprobos supostamente cometidos pelo agravado e defende a necessidade de reforma da decisão recorrida a fim de que seja deferido o pedido de indisponibilidade de bens do recorrido, determinando-se, por meio do sistema BacenJud, a todas as instituições financeiras do país, que procedam a indisponibilidade dos valores creditados às contas do agravado, bem como dos valores mantidos, em seu nome, em fundos de investimentos de todo gênero, até o montante do valor malversado, além de requerer também a notificação do Cartório de Registro de Imóveis de Tomé-Açu e de Belém, noticiando a indisponibilidade dos bens do requerido e, ainda, a notificação do Detran/PA.

Para fundamentar o seu pedido, defende a existência do
periculum in mora
na dilapidação do patrimônio e indisponibilidade dos bens, aduzindo que a municipalidade se encontra em vias de ser inscrita no Siafem, o que impossibilitará que o Município firme convênios com o governo estadual em diversas políticas públicas.

Sustenta que há presunção ordinária ou
hominis
de que, prevendo o recorrido a condenação, tenderá, naturalmente, à dilapidação do seu patrimônio, sendo entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça que a decretação de indisponibilidade dos bens não está condicionada a comprovação efetiva de dilapidação do patrimônio e, sim, à medida que vise prevenir que ocorra até o deslinde processual.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Ao receber o recurso, determinei o processamento do presente recurso com vista à apreciação do mérito, dado que não houve pedido expresso de efeito suspensivo (id. 4121347).

O agravado não apresentou contrarrazões recursais, consoante certidão de id. 5255619.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes o pressuposto de admissibilidade recursal, conheço o presente recurso e passo ao seu julgamento de mérito.

Conforme relatado, o presente recurso visa à concessão de liminar com vista a declarar a indisponibilidade de bens do requerido Josehildo Taketa Bezerra ante o perigo de dilapidação do patrimônio ao tomar ciência da presente ação de improbidade administrativa.

Acerca da decretação de indisponibilidade de bens, o artigo 16 da Lei nº 8.429/92, com a alteração promovida pela Lei nº 14.230/2021, assim prevê:

“Art. 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito.

(...)

§ 1º-A O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o
caput
deste artigo poderá ser formulado independentemente da representação de que trata o art. 7º desta Lei.

§ 2º Quando for o caso, o pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o
caput
deste artigo incluirá a investigação, o exame e o bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações financeiras mantidas pelo indiciado no exterior, nos termos da lei e dos tratados internacionais.

§ 3º O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o
caput
deste
artigo apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução,
após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias
.

§ 4º A indisponibilidade de bens poderá ser decretada sem a oitiva prévia do réu, sempre que o contraditório prévio puder
comprovadamente
frustrar a efetividade da medida ou houver outras circunstâncias que recomendem a proteção liminar, não podendo a urgência ser presumida.”
(grifei)

Inicialmente, vale destacar que, por se tratar de norma de natureza processual, dado que o dispositivo ao norte mencionado se encontra inserto no capítulo que trata sobre o processo judicial da improbidade administrativa, referida norma possui aplicabilidade imediata, conforme dispõe o artigo 14 do CPC,
verbis
:

Art. 14.

A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Feitas essas considerações, tem-se que em conformidade com a superveniência da Lei nº 14.230/2021 a medida de indisponibilidade de bens somente deve ser concedida mediante a demonstração da lesão grave ou de difícil reparação e da probabilidade dos atos descritos na inicial como ímprobos e após a previa oitiva do réu, conforme disciplina o artigo 16, § 3º, da Lei nº 8.429/92, acima transcrito.

Não de desconhece que o artigo 16, § 4º, da Lei nº 8.429/92 possibilita a apreciação da indisponibilidade de bens antes da prévia oitiva dos réus, desde que o contraditório prévio possa fulminar com a efetividade da medida. Contudo, na hipótese dos autos, malgrado a controvérsia meritória a respeito da ocorrência ou não de ato ímprobo, até porque não é o momento oportuno avaliar essa situação neste exame primeiro, não se vislumbra do exame da petição inicial razões que possam justificar a medida adotada, até mesmo porque não existe indícios nos autos que comprovem que o demandado esteja dilapidando patrimônio.

Nesse desiderato, não restando comprovado de forma cabal
que o contraditório prévio poderá frustrar a efetividade da medida, entendo que não há motivos/fundamentos que justifiquem a excepcionalidade de decretação da indisponibilidade de bens do agravante sem que lhe seja oportunizado o contraditório prévio.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

CONFIRMO o teor da decisão proferida anteriormente (id. id. 4121347).

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 19

de junho de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 20/06/2023